Tribunal: TJDFT
Processo: 0717409-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. EXTRAVIO. COMUNICAÇÃO AO DFTRANS. DEFERIMENTO DA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA. ALEGAÇÃO DE SUPERVENIENTE USO IRREGULAR DESTE 2o CARTÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA UTILIZAÇÃO DESTE CARTÃO POR TERCEIRO. INDEVIDO O RESPECTIVO BLOQUEIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. “Identificado o uso indevido de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito, os operadores do STPC/DF e do METRÔ/DF estão autorizados a recolher e solicitar bloqueio à entidade pública gestora do STPC/DF, provisoriamente, do cartão do beneficiário e promover abertura de processo administrativo sumário, que será instaurado e instruído exclusivamente em ambiente digital, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório” (Portaria Conjunta n. 5/2016 da Secretaria de Estado de Mobilidade e Diretoria Geral de Transporte Urbano do DF, art. 30).
II. Além disso, o art. 32 da referida Portaria disciplina: “(...) Art. 32. Caso o beneficiário não apresente sua defesa ou se a mesma não for deferida pela entidade pública gestora do STPC/DF, o beneficiário terá seu benefício tarifário com direito a transporte gratuito imediatamente suspenso. §1o A suspensão do benefício tarifário de gratuidade do Passe Livre Estudantil sujeitará o infrator à perda do benefício no semestre letivo, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso, conforme explicitado no art. 5o da Lei no 4.462, de 13 de janeiro de 2010. §2o A suspensão de qualquer outro tipo de gratuidade que conceda benefício tarifário com direito à transporte gratuito, terá validade por 12 (doze) meses a contar da data do indeferimento da defesa, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso”.
III. No que concerne à moldura fática, é de se destacar que: (i) o recorrente teve o cartão extraviado em 13.9.2019 (boletim de ocorrência- ID 19364371), (ii) comunicou o DFTRANS o extravio, e requereu a 2a via do cartão em 18.9.2019, o que foi deferido (ID 19364373), (iii) laudo de biometria facial que identifica terceiro utilizando o cartão do requerente em 19.11.2019 (ID 19364378), (iv) abertura de processo administrativo de suspensão do direito de acesso ao passe livre estudantil (em 20.2.2020), com apresentação de defesa e bloqueio do cartão com fundamento na ausência de comunicação ao SBA e o Metrô do extravio do documento (Lei 4.462/2010, art. 9o ).
IV. Nesse contexto, em que pese o recorrente possa ter demonstrado a regularidade do procedimento administrativo, esse não se mostraria apto a afetar a esfera jurídica do recorrido, por eventual falha de controle do sistema do passe livre por utilização de terceiro da 2a via do cartão, porquanto o número do cartão especificado no laudo de biometria facial (01.01.04074281) não é compatível com a numeração do novo cartão que teria sido emitido ao requerente (6 2.195.688. 388 – ID 19364424). Logo, não evidenciado o uso indevido do cartão do beneficiário.
V. Escorreita, pois, a sentença de procedência do pedido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por outros fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).